Tribunal: TJMT
Processo: 1051131-45.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS – ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO – REENQUADRAMENTO DE GRUPO COMERCIAL PARA RURAL/RESIDENCIAL AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO DAS FATURAS –VÁRIAS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo enquadramento equivocado de unidade consumidora como comercial quando na verdade deveria ser rural/residencial, torna-se devida a adequação e revisão das faturas emitidas erroneamente, nos termos da Resolução no 1000/2021 da ANEEL.
Ademais, havendo demora no reenquadramento e, ainda, negativa administrativa de readequação das faturas, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar moralmente.
O quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, tendo em vista a dissonância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso da parte requerente conhecido e parcialmente provido.
Recurso da parte requerida conhecido e improvido.
Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051131-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA TEREZA MACIEL DA SILVA - CPF: 002.186.471-31 (RECORRENTE), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), RAI KEVIN MACEDO NAZARIO - CPF: 040.505.671-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/02/2024